Tribunal: TJSP
Processo: 1018741-67.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Litisconsórcio passivo necessário. Descabimento. A situação não se enquadra no disposto no art. 114 do Código de Processo Civil.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Incontroversa a relação jurídica entre as partes. Pagamento por meio da plataforma digital operada

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Litisconsórcio passivo necessário. Descabimento. A situação não se enquadra no disposto no art. 114 do Código de Processo Civil.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Incontroversa a relação jurídica entre as partes. Pagamento por meio da plataforma digital operada pela ré. A autora comprovou o pagamento do boleto por intermédio do serviço da ré, assim como a ausência de repasse ao beneficiário. A requerida deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.